Tribunal: TJDFT
Processo: 0725135-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0725135-35.2022.8.07.0000 RECORRENTE: VICENTE PAULO FERNANDES MARANHAO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RECURSO PENDENTE DE JULGAMENTO SOBRE EXCESSO DE EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIOS DO VALOR TOTAL. DESCABIMENTO. 1. Não merece censura a decisão que determinou aguardar-se o trânsito em julgado do AGI 0736016-08.2021.8.07.0000, que ataca a decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal, na qual alegou excesso de execução, sob o argumento de que a correção monetária deve ser calculada pela TR. É dizer, alegado excesso de execução e não estando preclusa a decisão que resolveu a impugnação, não cabe expedição dos requisitórios pelo valor total do débito. 2. Agravo conhecido e não provido. Os recorrentes alegam o que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 297, 313, inciso V, alínea a, 520, inciso IV, 921, inciso I, 1.026 e 1.029, todos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a determinação de suspensão do processo originário até o trânsito em julgado do agravo de instrumento 0736016-08.2021.8.07;0000, porque (i) o agravo não possui efeito suspensivo; (ii) corre o risco de "se criar o esdrúxulo e inexistente direito da Fazenda Pública ao OITAVO GRAU DE JURISDIÇÃO OBRIGATÓRIO", pois, em tese, a satisfação dos seus débitos reconhecidos somente poderá ocorrer após o Supremo Tribunal Federal julgar o recurso extraordinário que vier a ser manejado no recurso, o que afronta a mais o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito; (iii) podem ser praticados todos os atos de alienação do domínio sem gerar prejuízo à Fazenda Pública, eis que há a possibilidade de desconto de eventual repetição do indébito no contracheque do servidor público, o que representa uma típica forma de caução legalmente prevista; e (iv) não se pode alegar que o trânsito em julgado do agravo de instrumento seria uma prejudicial externa para os fins previstos no ofendido artigo 313, V, “a’, do CPC, uma vez que tal hipótese de suspensão processual só se aplica ao processo no qual a sentença de mérito esteja pendente do julgamento de outra causa, sendo certo que, no presente feito, já houve a lavratura do competente acórdão. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta afronta ao artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, por afronta à razoável duração do processo além de repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer majoração dos honorários advocatícios. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum.” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.124.543/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 23/5/2023). Também não deve subir o apelo especial no tocante à indicada afronta aos artigos 297, 313, inciso V, alínea a, 520, inciso IV, 921, inciso I, 1.026 e 1.029, todos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu que: Embora provido o agravo, no momento, aguarda o julgamento de embargos de declaração. Logo, a medida adotada pela decisão combatida revela prudência com respaldo no poder geral de cautela do juiz, que é discricionário e previsto no art. 297 do CPC, com vistas a evitar um dano eventual a outrem e, até mesmo, a adoção de medida que poderia se revelar incorreta e desnecessária. Afinal, o aludido recurso versa sobre índice de correção monetária a ser utilizado na correção monetária do débito exequendo. Em situação assemelhada, a jurisprudência desta Casa já acolhia essa providência ainda no Código anterior, fundamentada no poder geral de cautela. Confira-se: ...... No caso, como visto, o juízo singular determinou que se aguarde o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento 0736016-08.2021.8.07.0000. Esse recurso ataca a decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal, aqui agravado, na qual alegou excesso de execução, sob o argumento de que a correção monetária deve ser calculada pela TR. Alegado excesso de execução e não estando preclusa a decisão que resolveu a impugnação, não cabe expedição dos requisitórios pelo valor total do débito. Por outro lado, cuidando-se de cumprimento de sentença por quantia certa contra a Fazenda Pública, até seria cabível o prosseguimento da execução pelo valor incontroverso, considerando que a impugnação ataca apenas parcela do título judicial, nos termos do art. 535, § 4o, do CPC e da tese firmada para o Tema 28 de repercussão geral (RE 1.205.530). Esse o entendimento já manifestado por esta eg. Corte, senão vejamos o aresto: .... Todavia, o presente agravo de instrumento e a decisão atacada não tratam sobre o prosseguimento do cumprimento de sentença pelo valor incontroverso (ID 43633975) (g.n). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o recurso extraordinário quanto à indigitada ofensa ao artigo 5o, inciso LXXVIII, da CF, embora tenha a parte recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz do mencionado dispositivo constitucional, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Incidente, portanto, o enunciado 282 da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso” (ARE 1277698 AgR/PR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 2/10/2021). No mesmo sentido, o RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 1/3/2023. Ademais, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 279 da Súmula do STF. Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023